Tribunal: TJPA
Processo: 0815546-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815546-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEUDISON GARCIA DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA DO JUÍZO EXECUTÓRIO EM DELIBERAR SOBRE PEDIDO DO APENADO. DELONGA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (AgRg no HC 664.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021).

2. Hipótese em que a delonga para deliberar acerca de pleito do apenado não pode ser imputada ao Juízo impetrado, mas sim ao contexto de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais, bem como às informações insuficientes prestadas pela autoridade penitenciária, sendo certo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional “se o magistrado
a quo
tem tomado as providências necessárias para impulsionar a demanda executiva, inexistindo desídia do Poder Judiciário na condução processual” (TJMT, HC n. 1016491-24.2019.8.11.0000, Rel. Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe de 06/12/2019), como se deu na espécie.

3. Ordem conhecida e denegada, com recomendação de que o Juízo impetrado empreenda as diligências necessárias para decidir o pleito formulado pelo paciente de forma célere, mormente considerando a superveniência de novas informações prestadas pela autoridade penitenciária e a recente conclusão dos autos para sua deliberação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLEUDISON GARCIA DE MOURA
decorrente de omissão imputada ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, consubstanciada na ausência de decisão acerca dos pedidos formulados em favor do paciente nos autos do processo executivo n. 0007302-21.2016.8.14.0401.

Em inicial, o impetrante aduz que desde 09 de fevereiro de 2022 o coacto aguarda que o Juízo decida acerca dos pleitos de visitação íntima, trabalho e estudo ou, alternativamente, de transferência para casa penal onde a oferta de trabalho voluntário e estudo lhe seja garantida. Salienta que mesmo transcorrido lapso superior a nove meses desde a submissão dos pedidos à autoridade coatora, ainda não há decisão definitiva sobre o petitório.

Em razões de direito, argumenta que a ausência de deliberação com respeito aos requerimentos do paciente representa constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para que seja determinado ao Juízo impetrado que aprecie os pedidos deduzidos pelo coacto, solucionando a controvérsia em definitivo.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11735354.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11929950)

Por derradeiro, a d. Procuradoria de justiça apresentou opinativo pelo
conhecimento parcial
da impetração e, na extensão conhecida, pela
denegação
da ordem (ID n. 12008803).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena,
para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Faço esse registro para assinalar que embora o cenário argumentativo deduzido nesta impetração tangencie a observância das garantias conferidas à pessoa privada de liberdade em sede de Execução Penal, não vislumbro óbice ao enfretamento da matéria na via do
habeas corpus
. Isso porque o objetivo deste
mandamus
não é a concessão direta e imediata de direitos fundados na Lei de Execução Penal – o que seria vedado a esta Superior Instância na linha da diretriz jurisprudencial assinalada algures –, “
mas sim o reconhecimento da existência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da demora do juízo da execução penal em apreciar os pedidos da defesa do apenado
” (TJCE,
HC n. 0637624-26.2022.8.06.0000
, Relatora Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, DJe de 06/12/2022, cf.
https://bit.ly/3Iovblf
). Sendo assim,
conheço da impetração
e passo ao exame de mérito da controvérsia.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob a alegação de que a autoridade coatora incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ainda não ter apreciado definitivamente os pedidos de visitação, trabalho e estudo ou, alternativamente, de transferência de estabelecimento prisional formulados pelo paciente em 9 de fevereiro de 2022. Nesse particular, sustenta-se “que 9 meses de passaram após o requerimento dos pedidos acima e até o momento o paciente está sem receber visitas regulares da companheira, inclusive visitas intimas (sic), em conformidade aos parâmetros mínimos fixados no art. 52, inciso III da LEP, está sem exercer nenhuma atividade laboral e educacional no CRPP3 desde que ingressou na casa penal e tão pouco (sic) o juízo se manifestou e/ou decidiu definitivamente sobre o pedido de transferência do paciente para outra casa penal onde lhe seja assegurado oportunidades de trabalhar e estudar” (ID n.

11632446 – Pág. 3).

Bem delimitada a controvérsia, nota-se que o argumento de negativa de prestação jurisdicional está amalgamado com a alegação de excesso de prazo para prolação da decisão vindicada. A esse propósito, convém deixar bem vincado que para o reconhecimento de constrangimento ilegal sob tal ângulo, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à míngua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (STJ,
HC 354557/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 21/11/2016, cf.
https://bit.ly/3WInSsa
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (STJ,
AgRg no HC 664.145/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021, cf.
https://bit.ly/3wuo57U
).

Na espécie, se é certo que transcorreu considerável lapso temporal desde a formulação do pleito defensivo em 09/02/2022, sem que até a data do julgamento desde
mandamus
tenha sido prolatada decisão definitiva acerca dos pedidos do coacto, não é menos certo que a autoridade coatora em momento algum deixou de impulsionar regularmente os autos executórios n. 0007302-21.2016.8.14.0401, conforme se dessume da linha do tempo abaixo, cujo dados foram extraídos mediante consulta ao feito originário no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU):

09/02/2022:
O coacto apresenta o petitório junto a autoridade coatora (Seq. 101.1);

11/02/2022:
Os autos são encaminhados ao Ministério Público para manifestação sobre os pedidos (Seq. 102.1);

17/02/2022:
O Ministério Público requer que a SEAP seja oficiada com o fito de informar sobre a possibilidade de atendimento dos pleitos (Seq. 107.1);

08/03/2022
: O Juízo atende a solicitação do Ministério Público e determina que a SEAP preste as informações (Seq. 110.1);

26/04/2022
: A SEAP informa que o paciente será inserido na fila de espera para trabalho interno como voluntário, no projeto de Reciclagem de Marmitas e Coleta de Resíduos Metálicos, na qual ocupará a 142ª posição (Seq. 123.1);

09/05/2022
: A autoridade coatora reitera a solicitação de que a SEAP apresente o atestado de trabalho/estudo/leitura do paciente (Seq. 126.1);

08/06/2022
: Diante da mora da administração penitenciária em prestar as informações, a defesa do coacto renova os pedidos inicialmente formulados (Seq. 139.1);

10/06/2022
: A SEAP informa que não constam registro de folhas de frequências referentes a atividades laborativas em favor do paciente (Seq. 141.1);

20/06/2022
: O Ministério Público requer que a SEAP seja oficiada para que cumpra com urgência as determinações que o Juízo expedira em 08/03/2022 (Seq. 151.1);

11/07/2022
: O Juízo determina que a SEAP seja oficiada para prestar as informações (Seq. 155.1);

02/08/2022
: Diante da inércia da SEAP, a defesa reitera os pedidos (Seq. 160.1);

24/08/2022
: O Juízo abre vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a petição defensiva (Seq. 162.1)

20/10/2022
: O Juízo fixa prazo de 10 dias para que a SEAP aprecie o pedido de visita, determinando, na oportunidade, que a persistir a inércia da autoridade penitenciária, seja comunicada a Corregedoria da SEAP acerca do descumprimento da decisão judicial, inclusive com comunicação do Ministério Público para conhecimento do fato e adoção das providências legais. (Seq. 168.1).

27/10/2022
: A SEAP informa que o coacto estava recebendo visitas regulares de sua companheira, tanto presencial quanto virtualmente. Acrescentou que a próxima visita estava agendada para o dia 10/11/2022, às 10h. (Seq. 171.1);

13/12/2022
: O Ministério Público toma ciência das informações prestadas pela SEAP (Seq. 179.1);

16/01/2023
: A SEAP junta declarações de trabalho e estudo do coacto (Seq. 182.1);

19/01/2023:
O Ministério Público apresenta manifestação pelo indeferimento do pedido de remição de pena (Seq. 185.1);

27/01/2023:
Os autos são conclusos para decisão do Juízo (Mov. 186.0);

Diante da recomposição do itinerário processual, é induvidoso que a delonga para decisão não pode ser imputada ao Juízo impetrado, mas sim ao contexto de sucessivos descumprimentos das ordens judiciais, bem como de informações insuficientes prestadas pela autoridade penitenciária. Dessa forma, tenho que, no caso em apreço, “
a demora na prestação jurisdicional não decorre de desídia do magistrado singular, mas de fatores alheios a ele que até o momento tomou todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à apreciação do pedido
” (TJMT,
HC n. 1024293-39.2020.8.11.0000
, Rel. Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe de 03/02/2021, cf.
https://bit.ly/3HRh8Ty
), de modo que
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional “se o magistrado
a quo
tem tomado as providências necessárias para impulsionar a demanda executiva, inexistindo desídia do Poder Judiciário na condução processual”
(TJMT,
HC n. 1016491-24.2019.8.11.0000
, Rel. Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe de 06/12/2019, cf.
https://bit.ly/3YonoJA
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para caracterizar a
desídia
do Juízo impetrado na condução do feito executório, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Nada obstante, em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao Juízo da Execução Penal que adote as diligências necessárias para decidir o pleito formulado pelo paciente de forma célere, mormente considerando as novas informações prestadas pela SEAP em 16/01/2023 (Seq. 182.1), e a recente conclusão dos autos para sua deliberação.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada,
determinando a cientificação da autoridade coatora acerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2023